Tribunal: TJMT
Processo: 1014220-94.2019.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014220-94.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARISTER GARCIA BORGES - CPF: 940.442.951-15 (APELANTE), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÕES BANCÁRIAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FALSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DO VALOR - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Configura situação geradora de danos morais a autorização de abertura de conta corrente e contratações bancárias em nome do autor, mediante utilização de documentação falsa, porquanto é situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1014220-94.2019.8.11.0015

Apelante
: Marister Garcia Borges

Apelado
: Nu Financeira S.A. Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento

1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação de
Marister Garcia Borges.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Exibição de Documentos e Indenização por Danos Morais, movida em face de
Nu Financeira S.A. Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 à autora, a título de danos morais, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 170795726): Sustenta, em síntese, a necessidade de majoração do valor da condenação por danos morais para R$ 10.000,00.

Contrarrazões
(Id. 170795730).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1014220-94.2019.8.11.0015

Apelante
: Marister Garcia Borges

Apelado
: Nu Financeira S.A. Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento

1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop

VOTO

Apelação de
Marister Garcia Borges
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Exibição de Documentos e Indenização por Danos Morais, movida em face de
Nu Financeira S.A. Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento
, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 à autora, a título de danos morais, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de majorar o montante indenizatório.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a sentença declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, porquanto considerou que restou provada a falha na prestação do serviço bancário, porquanto foi aberta conta corrente em nome da autora por terceira pessoa, por meio de fraude, bem assim porque a conta foi utilizada para contratação indevida de créditos.

A r. sentença recorrida assim dispôs acerca do dano moral (Id. 170795721):

“(...) Controle falho, que remete à imprudência ao agir açodado pelo seu ímpeto de facilitadores de empréstimos/financiamentos, é à negligência, permitindo, no descuido, sem diligência suficiente, que prováveis malandros tirassem proveito, utilizando indevidamente o nome e dados da parte autora na tramoia descoberta.

A proteção à segurança no fornecimento de produtos é direito básico do consumidor, inclusive o equiparado (art. 6.º, inciso I, do CDC), o que obriga o fornecedor a munir-se de diligências que salvaguardem a si mesmo e ao consumidor dos “riscos que razoavelmente dele se esperam” (art. 14, § 1.º, inciso II, do CDC).

Essa lógica incide com particular ênfase no desempenho de atividades financeiras e operacionais de fornecimento de serviços e produtos, chamariz natural da ação de estelionatários, falsários e espertalhões.

Ainda mais quando as empresas fornecedoras, por questões nitidamente de interesses econômicos e comerciais, até necessidades mercadológicas, optam necessariamente por contatos e contratações indiretos ou virtuais (telefone, gravações, whatsApp, mensagens computadorizadas, telemarketing etc.), em vez de pessoais ou diretos em lojas físicas ou postos de atendimento.

Com isso, dos bônus vêm os ônus, sendo este caso exemplo ilustrativo dos riscos, até compreensíveis, que os fornecedores se sujeitam para se colocarem no mercado. Porém isso não pode afetar o inocente consumidor ultrajado em suas prerrogativas por obra certamente de terceiro astucioso.

Poderia o banco requerido analisar minunciosamente as informações que a autora relatou, pois já tinha inclusive boletim de ocorrência relatando os fatos, que fora vítima de furto e que a pessoa que realizou esse furto, estava usando seus documentos para realização de fraudes.
(...)

A culpa exclusiva de terceiro
apto a elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor é espécie do gênero fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, o que
não é o caso, eis que a terceira fraudadora usou um e-mail com nome diverso da autora para abrir a conta, além de o endereço ser diferente também. Ela simplesmente colou uma foto dela em cima da foto da autora na sua carteira de identidade
. (...)

Incumbia ao banco requerido demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou impossibilidade de fraude, sendo que são notórios os casos de fraudes em razão de violação do sistema eletrônico de movimentação, saques, transferência, etc., por meio de Internet, cartão bancário e/ou senha, usando documentos falsos para aberturas de conta. (...)

Há culpa da instituição bancária quando abre conta com a utilização de documentação de outrem, sem verificar a sua correção, o que faz parte dos riscos inerentes de sua atividade. O fato de a vítima inclusive já ter registrado a ocorrência dos furtos de seus documentos e a requerida agiu com negligencia, pois não verificou autenticidade dos documentos apresentados para abertura de conta
. (...)”.

Pois bem.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie. Assim, é caso de majorar o valor da indenização.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para majorar o valor da indenização para R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023